Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702991-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO AGRAVADO: ATHREA CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA, GLAFSTON PINHEIRO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo exequente, CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0708627-45.2021.8.07.0001) iniciada em desfavor de ATHREA CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do devedor e condenou o credor agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Confira-se: “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Narra a parte exequente na inicial do incidente (ID 171669448) que a sociedade empresária requerida deixou de realizar o pagamento do débito, bem como intentadas pesquisas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD restaram infrutíferas. Pugna para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, recaindo a penhora sobre bens de propriedade do sócio. Frustradas as diligências para citação pessoal do sócio, foi deferida a citação por edital (ID 206666588). Passado o prazo (ID 213414432), os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, para o exercício da Curadoria Especial, com oferta de defesa (ID 213421525), oportunidade na qual aduz ausência dos requisitos legais para a desconsideração, aventando que eventual insucesso da atividade empresarial não significa necessariamente fraude ou abuso e que a ausência de bens da sociedade autoriza a desconsideração. No mais, contesta por negativa geral. Réplica no ID 217447872. É o relato do necessário. D E C I D O. Pleiteia a parte exequente a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Para tanto, argumenta a parte exequente que requereu diversas medidas constritivas, restando todas infrutíferas. Nesse mote, é consabido que a desconsideração da personalidade jurídica (“disregard doctrine”) tem como escopo superar episodicamente a personalidade da pessoa jurídica, para obter a satisfação em favor do prejudicado mediante o patrimônio dos próprios integrantes, que passam a ter responsabilidade pessoal. Trata-se de medida excepcional, uma vez que uma das principais características da pessoa jurídica é justamente a aquisição de sua personalidade própria, pela qual passa a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, titularizar capacidade patrimonial, constituir patrimônio próprio desvinculado dos seus integrantes. Imperioso registrar que a relação jurídica de direito material que vincula as partes não se insere no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que espelha uma cobrança derivada de contrato de locação (ID 130524233). Tenho assim, que as disposições ínsitas ao Código Civil devem balizar este Juízo na análise do pleito consistente na desconsideração da personalidade jurídica da executada, para tanto, reportando-me ao art. 50 do mencionado normativo, que assim dispõe: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Considerando o regramento dado a matéria – sobretudo diante da nova redação dada pela Lei no 13.874, de 2019 (Lei da Liberdade Econômica) –, tenho como corolário lógico para acolhimento do referido incidente a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica deu-se pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial da executada. Registro, oportunamente, que por se tratar de medida excepcional, os requisitos que facultam o deferimento da medida postulada devem ressair de forma translúcida e inconteste dos autos. Constato, no entanto, que a exequente assentou sua pretensão na irresignação pela ausência de bens passíveis de constrição judicial do executado, contingência que frustra o espírito da execução, contudo, não tem o condão, por si só, de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica. Desta feita, a peça inicial de instauração do incidente não aponta qualquer fato que indique o uso fraudulento da personalidade jurídica ou de confusão patrimonial, mas apenas alegações genéricas sobre responsabilidade do sócio e ausência de bens. Nesse sentido, colhe-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausente relação de consumo, aplica-se à hipótese a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, que visa a alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. 2. A simples alegação de não ter sido o crédito satisfeito, de não terem sido localizados bens em nome da sociedade e de haver indícios de que a empresa devedora tenha sido extinta irregularmente não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1924412, 0728777-45.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) (s.g) Tenho assim, que, ausente argumentos suficientes para enquadrar o caso concreto nas hipóteses autorizadoras para o deferimento do incidente, o indeferimento é medida que se impõe. Como corolário, tenho pela condenação da exequente nas verbas de sucumbência. Isso porque, inegavelmente, a decisão que rejeita o IDPJ adentra ao mérito de uma pretensão deduzida em juízo – responsabilização ou não dos sócios ou da pessoa jurídica para com o débito –, cujo procedimento determina a citação do demandado (art. 135), devendo a defesa ser apresentada por meio de advogado nomeado bastante procurador (art. 103 do CPC) – no caso, com atuação da Curadoria Especial –. Há de se pontuar, desse modo, o trabalho do causídico em relação ao incidente instaurado em defesa do demandado, até então estranho à lide, objetando a responsabilidade patrimonial para responder pelo débito objeto da execução. Dessa forma, pelo princípio da causalidade, quem deu causa a demanda pugnando pela tutela jurisdicional, mas que se vê vencedora a tese vertida pela parte “ex adversa” deve arcar com as consequências advindas da instauração indevida do incidente processual, dentre elas, pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor. Ressalte-se recente entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo, em julgado assim ementado, “in verbis”: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. O fator determinante para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não pode ser estabelecido a partir de critérios meramente procedimentais, devendo ser observado o êxito obtido pelo advogado mediante o trabalho desenvolvido. 2. O CPC de 2015 superou o dogma da unicidade de julgamento, prevendo expressamente as decisões de resolução parcial do mérito, sendo consequência natural a fixação de honorários de sucumbência. 3. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido. 4. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023.) Por todo o exposto, INDEFIRO A PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Custas pelo exequente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF), os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 2o, do CPC. O valor da causa será atualizado com incidência de correção monetária, esta a partir da data de distribuição da inicial, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Sentença. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INATIVE-SE o cadastro dos demandados como interessados (inc. XIV, da Instrução no 2/2022 da Corregedoria). No mais, constata-se que não foram encontrados bens passíveis de penhora. Sobre o tema, determina o inciso III, do art. 921 do CPC que haverá a suspensão do trâmite processual "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis". O prazo da suspensão é definido no Parágrafo Primeiro do mesmo artigo - 01 (um) ano -, dentro do qual não fluirá o prazo prescricional intercorrente. Pelo exposto, SUSPENDO O CURSO DO FEITO PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DENTRO DO QUAL TAMBÉM PERMANECERÁ SUSPENSO O PRAZO PRESCRICIONAL. AO FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO, SEM NOTÍCIAS, ARQUIVEM-SE, NA FORMA ABAIXO DISCIPLINADA. Fica desde já advertida a parte exequente – para fins afastar a presunção de nulidade constante do art. 921, § 6o, do CPC – de que o termo inicial da prescrição intercorrente no curso do processo remonta à data de 28/08/2023 (data de publicação do ID 169502395) – em que se dera a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. Ressalto ainda que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do Código Civil. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, sem notícias pela parte exequente, os autos serão arquivados; o que não obstará o seu desarquivamento, na hipótese de ocorrência do previsto no § 3o, do art. 921. Registro que novos pedidos de diligências a sistemas disponíveis ao Juízo não serão suficientes para o desarquivamento ou a retomada do curso processual. Imprescindível a indicação expressa pelo exequente do(s) bem(ns) que pretende ver penhorado(s). Arquivem-se provisoriamente, mantendo os autos em cartório, pelo prazo equivalente. I”. (ID 220236497.) - g.n. Nesta sede, o agravante requer a) a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a desconsideração da personalidade jurídica do devedor, b) excluir a sua condenação em honorários advocatícios e c) alterar o termo inicial da prescrição intercorrente. No mérito, requer a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, afirma existir insolvência do devedor, em razão das diversas tentativas frustradas de penhora do valor exequendo, revelando, irregularidade no encerramento da pessoa jurídica, por deixar de dar baixa no CNPJ, além de confusão patrimonial, por ter apresentado despesas pessoais na ocasião do pedido de gratuidade de justiça. Defende, ainda, não existir previsão legal permitindo a fixação de honorários de sucumbência em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídico, por se tratar de questão resolvida através de decisão interlocutória, conforme definido pelo art. 136 do CPC. Ao final, afirma ser indevido considerar como termo inicial da prescrição intercorrente a data na qual se deu a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, pois “a prescrição só deve iniciar quando não há movimentação das partes. Não obstante o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, se trata de um pedido possível e que interrompe a prescrição”. (ID 68287435 - Pág. 11.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 68287438). Além disto, por serem autos eletrônicos, é dispensada a juntada de cópias das peças processuais (art. 1.017 do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a fase de cumprimento de sentença iniciada pelo condomínio agravante visando o recebimento de obrigação de pagar quantia certa decorrente de dívida de aluguel, taxa condominial e honorários advocatícios, totalizando o valor exequendo em R$ 55.461,94. (ID 158846992 - Pág. 6.) Nesta sede, o agravante se insurge contra a decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica do devedor, alegando estar presente os requisitos legais. Afirma existir insolvência do devedor, em razão das diversas tentativas frustradas de penhora do valor exequendo, revelando, irregularidade no encerramento da pessoa jurídica, por deixar de dar baixa no CNPJ, além de confusão patrimonial, por ter apresentado despesas pessoais na ocasião do pedido de gratuidade de justiça. DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se consagra pela possibilidade de ignorar a autonomia da personalidade da pessoa jurídica sempre quanto esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo ao credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica alcançar o patrimônio particular dos sócios que a integram para a satisfação de seu crédito. Ou seja, o instituto tem por pressuposto basicamente coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica no intuito de prejudicar direitos de terceiros e atingir os bens particulares da pessoa física ou de empresas que figura como sócios daquela empresa principal. Assim, nos termos do art. 50 do CC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente deve ser instaurado caso evidenciados “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”. Ademais, o desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas descritas no contrato social “com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”. (art. 50, §1o, do CPC). A confusão patrimonial, de sua vez, se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios, representando “atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. (art. 50, §2o, do CPC). No caso dos autos, a inexistência de bens passíveis de penhora, falta de baixa no CNPJ ou apresentar despesas pessoais na ocasião do pedido de gratuidade de justiça, não representa desvio de finalidade nem confusão patrimonial a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ou seja, inexiste nos autos comprovação de abuso da personalidade jurídica, tampouco descrição específica de ato lesivo, não podendo representar a frustração de penhora por inexistência de bens passiveis de penhora hipótese a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido: “(...) A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial. 2. A ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de instrumento não provido”. (07021429520228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 24/8/2023) - g.n. “(...) Nos termos do artigo 50 do Código Civil, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, estendendo aos sócios ou administradores a responsabilidade pelo adimplemento de suas obrigações, se demonstrado que a personalidade jurídica fora utilizada para fins escusos ou diversos daqueles para os quais outrora constituída, ou quando se verificar a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. 1.2. A dificuldade de se encontrar bens suficientes para a satisfação do crédito discutido, associada à eventual dissolução irregular da empresa demandada não constituem, por si só, elementos suficientes para viabilizar a desconsideração de sua personalidade jurídica. 2. Nos termos do § 4o, do artigo 133 do Código de Processo Civil, o requerimento visando à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos. (...)”. (07068944220248070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, PJe: 25/4/2024.) - g.n. Com efeito, a ausência de pagamento do débito, não localização de bens ou a extinção da sociedade não são suficientes para caracterizar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Outrossim, diante da ausência de bens do devedor, a interrupção da prescrição somente ocorre a partir da efetiva constrição de bens penhoráveis, nos termos do §4o-A do art. 921 do CPC, não interferindo no prazo eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Do mesmo modo, não existir equívoco em relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, devendo ser considerada a data na qual se deu a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme expressamente estabelecido pelo §4o do art. 921 do CPC. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do devedor e condenou o credor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Nesta sede, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para excluir a sua condenação em honorários advocatícios aduzindo não existir previsão legal permitindo a fixação de honorários de sucumbência em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídico. A respeito do tema, a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, motivo pelo qual a parte sucumbente lide (art. 85, caput, do CPC) ou aquela que deu causa à instauração do processo (art. 85, §10, do CPC), deve arcar com o ônus processual respectivo, incluída a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. Nesse quadro, tratando de incidente processual instaurada em demanda em curso, descabida a fixação de honorários de sucumbência em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, notadamente quando “o incidente será resolvido por decisão interlocutória”, nos termos do art. 136 do CPC. No mesmo sentido: “(...) Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fixação de honorários de advogado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A respeito do tema é conveniente salientar que na atual sistemática processual preconiza-se que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida, nos termos do art. 85, caput, do CPC. 4. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica não são devidos honorários de advogado, seja qual for o resultado, por ausência de previsão legal expressa. 5. Recursos conhecidos e desprovidos”. (0723959-50.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 16/09/2024.) - g.n. “(...) Em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (0719925-32.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 30/07/2024.) - g.n. “(...) Em relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Processo Civil dispõe que “Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória” (art. 136), sendo incabível a condenação em honorários advocatícios, por ausência de previsão normativa. Precedentes. 5. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos incidentes processuais somente serão cabíveis honorários advocatícios quando estes foram capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal. (...)”. (07188798120198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/2/2020) - g.n. Com efeito, tratando-se de mero incidente processual, resolvido através de decisão interlocutória, descabida a condenação de qualquer das partes em honorários de sucumbência em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual assiste razão ao agravante. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo tão somente para afastar a condenação do credor agravante em honorários de sucumbência. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2025 14:55:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador